Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710236-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DIOGO FERNANDES SILVA, JESSICA CAROLINE PEREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JESSICA CAROLINE PEREIRA SILVA, DIOGO FERNANDES SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consta do prontuário da paciente a seguinte intercorrência: “INTERCORRÊNCIA: Chamada para avaliar paciente com hipoxemia, evoluindo com enfisema subcutâneo e dessaturação com PCR em AESP. Realizado RCP e troca de cânula de TQT com adequada ventilação com ambu porém paciente não respondeu as manobras de RCP com óbito constatado as 12h16min.” (ID no 22331359 - Pág. 1). Ao que tudo indica, a médica teve de realizar o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) ao mesmo tempo em que teve de fazer a troca e reposicionamento da cânula da traqueostomia (TQT), troca esta que resultou no restabelecimento de adequada ventilação com ambu. Nesse sentido, com fulcro no artigo 477, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar os seguintes esclarecimentos: 1) Diante da intercorrência acima transcrita, é possível concluir que a médica responsável precisou fazer o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) ao mesmo tempo em que teve de fazer o reposicionamento da cânula da traqueostomia (TQT)? 2) É possível concluir que a troca e reposicionamento de cânula do TQT foi bem sucedida, restabelecendo a oxigenação da paciente? 3) O procedimento recomendado pela literatura médica consultada pelo Sr. Perito (proteger as vias aéreas sob visão direta, via laringoscopia e intubação orotraqueal) se mostra compatível com a urgência do caso? 4) É possível realizar a intubação orotraqueal (TOT) simultaneamente à reanimação cardiopulmonar (RCP)? 5) A mencionada literatura médica afirma que se deve priorizar as vias aéreas (Intubação Orotraqueal) ou afirma que é a única alternativa possível? 6) O procedimento recomendado pela mencionada literatura médica é adotado como protocolo pelo Hospital de Base do Distrito Federal? 7) O laudo pericial aponta que “várias tentativas de reposicionar cegamente o tubo podem atrapalhar o trato preexistente e causar hemorragia significativa e/ou enfisema cirúrgico” (ID no 22331396 - Pág. 19). No caso ora em análise, há indícios de que o procedimento de reposicionamento do tubo resultou em “hemorragia significativa e/ou enfisema cirúrgico”? 8) Quais são as principais causas do deslocamento da cânula traqueal? É possível o seu deslocamento por reações involuntárias da paciente, como a tosse, em caso de irritação traqueal? Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator